Tribunal: TJES
Processo: 5000364-13.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-13.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA DOMICIANO MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO CAICARA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000364-13.2022.8.08.0002

RECORRENTE:
VILMA DOMICIANO MARTINS DA SILVA
RECORRIDO:
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA (KAISSARA)

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC), AO FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “MASSA FALIDA”. EMPRESA REQUERIDA QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 9009/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MEDIDA QUE SE IMPÕE É A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A recorrente ajuizou ação indenizatória em face da empresa de transporte rodoviário indicada na petição inicial como responsável pelo cancelamento do ônibus e pela ausência de adequada assistência. Sobreveio sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por entender que a “massa falida” seria parte ilegítima para figurar no polo passivo. Interposto Recurso Inominado pela autora, busca-se a reforma do decisum a fim de reconhecer a legitimidade passiva e permitir o exame do mérito.

2. A manutenção da sentença é medida que se impõe. Na hipótese, a parte recorrente teve sua falência decretada (ID 7430120) e, como se sabe, não se admite como parte perante os Juizados Especiais Cíveis a massa falida, consoante o art. 8°,
caput
, da Lei 9.099/95:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União,
a massa falida
e o insolvente civil. (grifei)

3. Destarte, verificando-se que a parte Requerida teve contra si decretada a falência, não é possível a continuidade do feito nesta sede. Logo, sendo caso de inobservância de pressuposto processual de validade, medida que se impõe é a extinção do processo sem julgamento do mérito.

4. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

5.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)